Tribunal: TJES
Processo: 0024225-92.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024225-92.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DA CDA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO.MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Retificação da Certidão de Dívida Ativa no bojo da demanda executiva que ensejou o decote de parte do débito combatido nos presentes embargos à execução. 2) Admitida a necessidade de alteração do provimento judicial exarado pelo magistrado de piso posto que reconhecida a perda do objeto em relação a multa decorrente do processo administrativo n°. 997/2008 e a manutenção da multa advinda do processo administrativo n° 898/2008. 3) Preservação do édito sentencial no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 7196161), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7196161) que, em sede de “Embargos à Execução Fiscal” proposta por
ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial apenas para afastar a multa imputada através do processo administrativo n°. 997/2008, decorrente de fiscalização perpetrada pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma do édito sentencial sob argumento de que, tendo havido o cancelamento do termo de inscrição n.º 50902/2011 e retificação da CDA 3025/2013, no bojo da demanda executiva, referente à multa aplicada por meio do processo administrativo n°. 997/2008, houve a perda parcial do objeto dos presentes embargos, de modo que o acolhimento em parte do pedido inicial, a fim de que remanesça apenas o débito advindo do processo n°. 898/2008, com consequente condenação do Município ao pagamento de metade dos honorários, se revela equivocada.

Diante disso, pugna pelo provimento do apelo a fim de que seja reconhecida a perda do objeto em relação à penalidade advinda do processo administrativo n° 997/2008 e julgado improcedente os embargos à execução interpostos pela apelada, mantendo inalterada a multa advinda do Processo Administrativo n°. 898/2008, condenando, por conseguinte, a embargante/apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (id 7070062), manifesta-se a apelada pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Extrai-se dos autos que a embargante/apelada figura como executada nos autos da Execução Fiscal tombada sob n°. 0033839-91.2013.8.08.0024 por meio da qual pretendia o Município o recebimento da quantia de R$ 84.717,77, oriunda de multas impostas através dos processos administrativos n°. 997/2008 e 898/2008 (Certidão de Dívida Ativa de n.° 3.025/2013) que tramitaram perante o Procon Municipal.

Em sede de embargos pretendia a embargante o cancelamento ou redução das multas pecuniárias, tendo, neste contexto, sido proferida sentença que, considerando o cancelamento do termo de inscrição nº 50902/2011 e a retificação da CDA nos autos da execução, afastou a penalidade imputada no processo administrativo nº 997/2008 do Procon e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Município, por consequência, ao pagamento de metade dos ônus sucumbenciais. Vejamos:

“ (...) Ante o exposto,ACOLHO EM PARTE os embargos opostos por ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA à execução fiscal nº 033839-91.2013.8.08.0024, apenas para afastar a multa imputada nos autos administrativos nº 997/2008 do Procon, tendo em vista o cancelamento do termo de inscrição nº 50902/2011 da CDA 3025/2013, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno, também, o embargado em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Custas
pro rata
, isento o Município (...)”.

Nesta toada, cinge-se a controvérsia a analisar se a retificação da CDA que extirpou do montante exequendo a quantia referente ao processo n°. 997/2008 enseja a perda parcial do objeto dos embargos à execução e, em virtude disso, a improcedência integral dos embargos; bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Após analisar com acuidade a questão em voga, verifico que a situação fática narrada pela municipalidade, de fato, ensejou a alegada perda parcial do objeto, na medida em que houve a alteração da CDA 3025/2013 no bojo da execução fiscal com a supressão de parte da dívida e prosseguimento apenas em relação à sanção imposta no processo n°. 898/2008.

Diante disso, merece acolhida o pleito recursal no que pertine à alteração do provimento exarado em sentença, sendo de rigor o reconhecimento da extinção do feito sem julgamento de mérito, em virtude da perda parcial do objeto, em relação à sanção decorrente do processo n°. 997/2008; e a improcedência em relação à multa advinda do processo n°. 898/2008.

Todavia, tal providência não tem o condão de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais notadamente ante ao disposto no §10° do art. 85 do CPC, cuja exegese é no sentido de que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
que,
in casu
, fora a municipalidade.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Tendo os embargos à execução sido extintos por perda do objeto, é plenamente possível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 2) Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, § 2º, do CPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-MG - AC: 10000210908299001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 28/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Em melhores linhas, o Município restou sucumbente no que pertine ao reconhecimento da perda parcial do objeto dos embargos e a sociedade empresária recorrida (embargante), restou sucumbente quanto à rejeição do pleito exordial remanescente.

Assim, entendo que deve ser preservado o édito sentencial no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em síntese, friso, embora acolhida em parte a tese do apelante, já que o pleito de perda parcial do objeto dos embargos à execução fiscal gera sentença parcial terminativa e não de improcedência por inteiro, rechaço a pretensão referente à redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, tendo em vista que observou expressa previsão legal ao reconhecer a sucumbência recíproca em igualdade de proporções.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 7196161)) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença apenas e tão somente para reconhecer a perda parcial do objeto destes embargos à execução quanto à pretensão inicial direcionada à multa advinda do processo administrativo n.º 997/2008 (já que afastada quando da retificação da CDA 3.025/2013), extinguindo o feito neste aspecto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Dessa forma, permanecem inalterados os demais termos do “decisum” guerreado, que: (i) rejeitou os embargos à execução fiscal quanto ao pleito inicial remanescente (ou seja, a sanção oriunda do processo administrativo n°. 898/2008, preservada mesmo após a retificação da CDA 3.025/2013), extinguindo o feito neste aspecto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC; e (ii) reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Vitória/ES, 21 de março de 2024.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 13:53:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50313621032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.